Tribunal: TJDFT
Processo: 0742072-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742072-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINALRONDA-SINALIZACAO VIARIA E SERVICOS LTDA. AGRAVADO: JOSE ADIRSON DE VASCONCELOS JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SINALRONDA-SINALIZAÇÃO VIÁRIA E SERVIÇOS LTDA, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por JOSÉ ADIRSON DE VASCONCELOS JÚNIOR em desfavor da agravante, afastou as preliminares de ilegitimidade passiva e de denunciação da lide, bem como entendeu prejudicado o pedido de produção de provas. Ao final, determinou a conclusão do processo para julgamento (ID 209997212, autos originais). Em suas razões, a agravante sustenta: 1) sua ilegitimidade passiva, bem como a necessidade de denunciação da lide da empresa BETHAVILLE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA; 2) cerceamento de defesa com o indeferimento da produção de provas (ID 64726711). Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 64743610/12). É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento não deve ser conhecido, por ausência de hipótese legal de cabimento. O art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário." O Superior Tribunal de Justiça – STJ apreciou a natureza jurídica do rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, no REsp 1.696.396/MT, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, restou fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconhece a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar-se inútil a apreciação da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a restringir a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. No caso, a pretensão recursal está voltada contra decisão saneadora e de organização do processo que afastou tanto a preliminar de sua ilegitimidade passiva quanto de denunciação da lide da empresa BETHAVILLE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. Além disso, “como os pedidos de prova do Réu estavam vinculados à relação com a denunciante que segue indeferida”, entendeu por prejudicado o pedido de provas. Não há urgência ou inutilidade de provimento jurisdicional que justifique a admissão do recurso com fundamento na tese fixada pelo STJ. Eventuais nulidades podem ser arguidas como preliminar ao recurso de apelação, o que não trará prejuízo à agravante. O agravo não deve ser conhecido, por ausência de hipótese de cabimento, nos termos do art. 1.015 do CPC. NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento (art. 932, III do CPC) Dê-se ciência ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator